Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANALISADO NA INSTÂNCIA RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO (FOTO E ORÇAMENTO) APÓS A SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INTERSTÍCIO TEMPORAL MÍNIMO A SER OBSERVADO ENTRE A CITAÇÃO A DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 334 DO CPC. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 161 DO FONAJE. CITAÇÃO REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA (DOSE DIAS) SUFICIENTE A VIABILIZAR A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA PARTE RÉ NA AUDIÊNCIA. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. JURISPRUDÊNCIA. REVELIA CONFIGURADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro na hipossuficiência inferida do documento apresentado (ID 38273228), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pela ré/recorrente.

2. A ré interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça, o que justifica o não recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95.

3. Logo, deferido o pedido, não há que se falar em deserção. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da deserção, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

4. Imperioso consignar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixa-se de conhecer dos documentos (foto e orçamento, págs. 8 e 9) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.

5. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que, ante a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, do reconhecimento dos efeitos da revelia e da ausência de demonstração de fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor, condenou-a ao pagamento do valor de R$ 3.700,00, atinente aos danos causados no veículo do autor.

6. Nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que a audiência foi realizada à sua revelia. Afirma que a citação “para comparecer em audiência de conciliação” designada para o dia 22/06/2022, ocorreu em 10/06/2022, conforme certidão ID 38273192, ou seja, apenas com 12 (dose) dias de antecedência.

7. Aduz que, ante a omissão da Lei 9.099/95 quanto ao prazo mínimo de intimação para audiência, deve-se observar o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme estipulado no art. 334 do CPC[1]. Assevera que a inobservância do prazo mínimo causou prejuízo ao pleno exercício do seu direito a defesa e contraditório. Requer a cassação da sentença e o retorno do processo à origem para designação de nova data para a audiência de conciliação.

8. No mérito, sustenta que, no dia dos fatos, estava como passageira de veículo contratado via aplicativo UBER, de modo que a responsabilidade pelos danos causados ao veículo do autor deve ser atribuída ao “motorista e proprietário do veículo Grand Siena, placa REL6J52”.

9. Assevera que os serviços de reparo apontados pelo autor (de tapeçaria, moldura e sigla marca[2]) não correspondem com a descrição das avarias descritas na inicial (“na parte dianteira direita, farol direito, roda dianteira direita, grade e para-choque”).

10. Aduz que apenas os serviços de reparo da funilaria (R$ 590,00), pintura (R$ 1.775,39) e troca de farol (não incluído no orçamento apresentado), correspondem com as avarias causadas no veículo do autor. Acrescenta que foi opção do autor realizar os serviços de reparo em concessionária autorizada que mais cara que outras oficinas.

11. Requer, em caso de não acolhimento da preliminar, que o valor da condenação seja reduzido ao patamar de R$ 1.600,00, conforme orçamento juntado no bojo do recurso[3] ou, subsidiariamente, que sejam excluídos da condenação os valores relativos aos serviços de tapeçaria, moldura e sigla, totalizando o dano material na importância de R$ 2.365,39.

12. Em contrarrazões, o autor ressalta que não há se falar em incompatibilidade entre as avarias descritas e os serviços de reparo relacionados na inicial, posto que o valor da indenização equivale ao da franquia do seguro do veículo, conforme acordo entabulado entre as partes e não cumprido pela ré.

13. Consoante o Enunciado 161 do Fonaje, “Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Evidente, portanto, a impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 334 do CPC, posto que incompatível com o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95.

14. A Lei 9.099/95 não possui disposição expressa acerca do interstício temporal mínimo a ser observado entre a citação da parte requerida e a data da audiência de conciliação. Contudo, o chamamento formal deve ser praticado com antecedência mínima e suficiente a viabilizar a efetiva participação da parte ré na audiência, oportunidade em que, de forma concentrada, terá que deduzir resposta e apresentar todos os elementos de prova da resistência.

15. No caso em comento, verifica-se que a ré foi citada e intimada em 10/06/2022 (ID 38273192), 12 (dose) dias antes da data designada para realização da audiência (22/06/2022), tempo suficiente para providenciar sua defesa (seleção de provas e, se o caso, contratação de advogado) e, consequentemente, viabilizar a sua efetiva participação no ato processual.

16. Sobre o assunto, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT adota o entendimento de que, observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias entre a citação e a audiência, não há se falar em vício processual a ensejar a nulidade da sentença.

17. Cita-se, como precedentes: (Acórdão 1377270, 07063001220218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319842, 07012978320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

18. Assim, preenchida a finalidade do ato processual (citação) e atendidos os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não há se falar em nulidade da citação ou cerceamento de defesa (arts. 2o e 13, Lei 9.099/95). Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade da citação, rejeitada.

19. No caso em comento, a ré é revel, pois, a despeito de devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação (art. 20, Lei 9.099/95), tampouco apresentou contestação.

20. A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise.

21. Consoante o artigo art. 336 do CPC[4], a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014, CPC[5]).

22. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.

23. Em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição e da oportunidade, é defeso às partes inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.

24. Logo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão.

25. Assim, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (ausência de responsabilidade pelos danos causados ao veículo do autor e impugnação aos itens e valores do orçamento apresentado com a inicial). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.

26. Tais os fundamentos, a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

27. Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido.

28. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

[2] R$ 250,00; R$ 437,30; e R$ 767,82, respectivamente.

[3] Documento não conhecido, conforme item 3 da ementa.

[4] Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

[5] Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.